Tribunal: STF
Processo: RE 70240
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PARA CONSTRUÇÃO DE MAIOR CAPACIDADE.
EMBORA, EM PRINCÍPIO, OS DOCUMENTOS NECESSARIOS DEVAM INSTRUIR A
INICIAL, O PRÓPRIO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ABRE EXCEÇÕES A ESSA
REGRA. NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
MAS O INTERPRETA RAZOAVELMENTE, O ACÓRDÃO QUE ADMITE PROVA
DOCUMENTAL NO CURSO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA ECONOMIA DE
JUSTIÇA, CAUSA SUPERVENIENS O IUS SUPERVENIENS.